Tribunal: STF
Processo: AC 1653
Classe: AC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-03
Data de publicação: 2007-08-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. PROPAGANDA ELEITORAL. USO DE BEM PÚBLICO.
   EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA REFLEXA.
I
   - É de se julgar prejudicada a presente ação, ante o não
   provimento do agravo de instrumento interposto da decisão que não
   admitiu o recurso extraordinário, o qual pretendia conferir
   efeito suspensivo.
II - Agravo regimental improvido.
III - Ação
   cautelar julgada prejudicada.